Tribunal: TJBA
Processo: 8005865-35.2023.8.05.0004
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8005865-35.2023.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ALAGOINHAS - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: Município de Aramari e outros

Advogado(s)
:
JESSICA NOVAES FONSECA

EMENTA:
Direito Administrativo. Remessa Necessária. Demissão de servidora pública municipal sem processo administrativo. Nulidade. Reintegração. Verbas remuneratórias devidas. Aplicação da Taxa Selic. Fixação dos honorários na liquidação. Sentença parcialmente reformada.

I. Caso em exame

1
.
Trata-se de Remessa Necessária decorrente de sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de verbas remuneratórias ajuizada por servidora pública municipal contra o Município de Aramari, julgada parcialmente procedente pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Alagoinhas. A autora foi exonerada do cargo sem a instauração de procedimento administrativo, tendo requerido a reintegração e o pagamento das verbas remuneratórias do período de afastamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i)
se é nula a demissão de servidora pública municipal efetiva sem a prévia instauração de procedimento administrativo, em afronta ao art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988;
(ii)
se são devidas as verbas remuneratórias do período de afastamento como indenização pelo ato ilícito do ente público;
(iii)
qual o índice aplicável para fins de atualização monetária e juros de mora sobre a indenização;

(iv)
e se é cabível a fixação da verba honorária desde logo, quando a sentença é ilíquida.

III. Razões de decidir

3. A demissão de servidora pública efetiva sem o devido processo legal, especialmente sem a instauração de processo administrativo, configura violação aos direitos fundamentais ao contraditório e à ampla defesa, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade do ato demissional.
4. Comprovado o afastamento ilegal, é devida à servidora a indenização correspondente aos vencimentos e vantagens do cargo durante o período de afastamento, desde a exoneração até a reintegração.

5. A atualização do valor indenizatório deve observar o disposto no art. 3º da EC nº 113/2021, que determina a aplicação da Taxa Selic como índice único de atualização monetária e de juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública.

6. Sendo a sentença ilíquida, impõe-se a remessa da fixação do percentual dos honorários advocatícios à fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

7. Remessa Necessária parcialmente provida, para:
(i) determinar a aplicação da Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros de mora;
(ii) remeter a definição do percentual dos honorários advocatícios para a fase de liquidação do julgado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC/2015, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.492.221/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.12.2014; STF, MS 22.643/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 15.09.2006.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
ALTERAR

PARCIALMENTE
A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.